Tribunal: TJMT
Processo: 1012271-59.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012271-59.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENIS ANTONIO MACIEL - CPF: 861.394.361-68 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1012271-59.2016.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

DENIS ANTONIO MACIEL

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENSÃO DE RETIRADA DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E EVENTUAL DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DAS VERBAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébitos, onde busca o Recorrente compelir a Recorrida a não incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de caráter indenizatório e eventual, bem como a repetição de indébitos dos valores cobrados indevidamente.

O Recorrente deixa, entretanto, de apontar quais seriam referidas verbas, tratando-se de pedido genérico sem nem mesmo conter especificações mínimas que permitam ao demandado identificar corretamente a pretensão, tal como apontado pelo Juízo a quo.

Ora, da forma como perquirida, eventual procedência da ação violaria as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, frente a não especificação das verbas pelo autor.

Ademais, saliento que declinado a competência a esta Justiça Especializada, sem insurgência no momento oportuno pelo Recorrente, a improcedência se mostra ainda mais evidente na medida em que não admitida a liquidação de sentença em sede de Juizados Especiais.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta, a qual não merece qualquer reparo.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Parecer do Ministério Público pela sua não intervenção (ID 10488493).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, o Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00, em substituição ao fixado pelo juízo a quo, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020